Tribunal: TJMT
Processo: 1023518-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023518-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AMARA NET ZERO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.857.954/0014-65 (EMBARGANTE), MAURICIO DANTAS GOES E GOES - CPF: 872.631.575-00 (ADVOGADO), DANIEL MORENO CASTILLO - CPF: 886.619.205-82 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMARA NET ZERO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.857.954/0014-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SIGMAR SILVA SPANIER NETO - CPF: 024.156.725-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade do ICMS sobre a operação discutida
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
AMARA NET ZERO BRASIL LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade do ICMS sobre a operação discutida.

O embargante sustenta, em síntese,
contradição entre o reconhecimento do objeto da lide e a fundamentação adotada, afirmando que o acórdão teria deslocado indevidamente a análise para a interpretação do art. 111 do CTN, quando a controvérsia residiria no enquadramento material do produto como gerador fotovoltaico abrangido pela isenção prevista no Convênio ICMS no 101/97. Sustenta que não se trata de extensão de norma isentiva, mas de reconhecimento do objeto da isenção, sendo o produto um gerador fotovoltaico de 12,96 kW.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação do Convênio ICMS no 117/96, que dispõe que reclassificações de códigos NCM não alteram o tratamento tributário dos bens, afirmando que tal argumento foi central desde a petição inicial e não foi enfrentado pelo acórdão.

Aponta, também, omissão e obscuridade quanto à estrutura da exigência tributária, notadamente em relação à cobrança do ICMS, à forma de cálculo adotada e à compatibilidade com operações destinadas a consumidor final não contribuinte, bem como quanto ao valor pago para liberação da mercadoria apreendida.

Por fim, requer o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão (Id. 359417947).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
AMARA NET ZERO BRASIL LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade do ICMS sobre a operação discutida
.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, assegurando uma tutela jurisdicional clara, coerente e completa, sem, contudo, se prestarem à revisão ou invalidação da decisão embargada.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O v. acórdão embargado foi claro ao delimitar a controvérsia e enfrentar a questão central. Consta expressamente:

“A controvérsia cinge-se a verificar se a mercadoria comercializada estava abrangida pela isenção do ICMS, à época da sua comercialização.”

E, na sequência, fundamentou:

“À época do fato gerador, o Convênio ICMS no 101/1997
contemplava apenas os produtos expressamente classificados nos códigos NCM
então indicados, não incluindo a subposição 8501.72.10.”

“A isenção é concedida de forma vinculada à classificação fiscal expressamente indicada, razão pela qual
eventual modificação normativa que inclua novos códigos importa, necessariamente, ampliação do alcance do benefício
.”

Diante disso, não se verifica a alegada contradição. O raciocínio adotado é lógico e coerente: partiu-se da delimitação da controvérsia para concluir que, à época do fato gerador, a mercadoria não se enquadrava nos códigos NCM contemplados pela norma isentiva.

A discordância do embargante com a conclusão adotada, ao sustentar que se trata de reconhecimento material do objeto, não configura contradição interna do julgado, mas mera irresignação quanto ao mérito.

Quanto à alegada omissão relativa ao Convênio ICMS no 117/96, observa-se que o v. acórdão enfrentou a tese de forma suficiente para afastar o argumento de que a alteração normativa seria mera "reclassificação", sem alteração dos produtos alcançados.

Vejamos que a decisão colegiada, ao consignar que a inclusão das subposições NCM 8501.71 e 8501.72 decorreu de “
alteração normativa posterior
” e que tal modificação “
importa ampliação do alcance do benefício
”, o julgado, ainda que não tenha mencionado expressamente o referido convênio (
no 117/96)
, enfrentou a essência da tese deduzida, afastando a premissa de que se trataria de "simples reclassificação" sem impacto tributário.

Não há omissão quando o julgador examina a questão sob fundamento suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não adote a mesma linha argumentativa da parte.

E, n
o tocante à alegação de omissão e obscuridade quanto à estrutura da exigência tributária, também não procede. O
v.
acórdão foi expresso ao reconhecer a legitimidade da exigência do ICMS , afirmando:

“Ausente enquadramento da mercadoria na hipótese expressamente prevista na norma isentiva vigente à época, mostra-se legítima a autuação fiscal e exigível o ICMS, inclusive o diferencial de alíquota.”

A
fundamentaçã
o
, portanto,
é suficiente para demonstrar a razão de decidir, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os aspectos operacionais da cobrança quando a conclusão decorre diretamente da inexistência de isenção aplicável ao caso concreto.

No que concerne ao prequestionamento, igualmente não assiste razão ao embargante, uma vez que não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, como ocorreu no caso.

Em suma, não se verificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.
O que se observa é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026